Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação e extinguiu a execução, sob o argumento de que, não tendo sido demonstrado o pagamento da dívida com o índice de correção monetário indevido, o exequente não tem valores a receber.
2. A Medida Provisória no 2.196-3, expressamente destinada a fortalecer instituições financeiras federais, autorizou que créditos rurais, alongados ou renegociados, pudessem ser adquiridos pela União. Nesse descortino, não merece acolhimento a tese de que a securitização promovida nos termos do aludido ato normativo representa a quitação da obrigação do produtor rural.
3. Não comprovado o efetivo pagamento de correção monetária indevida, resta esvaziado o propósito da presente execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.